Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-26.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002777-26.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), KARITA CRISTINA GOIS - CPF: 021.359.781-08 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO

PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2018/SEJUDH
–
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
– RECONHECIDA
-

SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRETERIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

1 -

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

2 -
Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado.

2 -
A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar impetrado por
Karita Cristina Gois
contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino, para a cidade de Sinop.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2018-SEJUDH, de 1º-8-2018, cujo objetivo visa promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Masculino, do qual restou classificada em 23º lugar.

Pontua que, a homologação do certame foi publicada no Diário Oficial Nº 27.762, em 01 de junho de 2020, e a convocação/nomeação deu-se pela publicação no Diário Oficial n. 27.924, de 1º-2-2021.

Afirma que, o referido edital convoca apenas para nomeação os 27 candidatos aprovados em todas as fases do concurso, e que esse número não representa nem 30% das vagas ofertadas, o que deixa a segurança dos presídios deficiente, e, ainda, põe em risco os agentes que lá se encontram em suas atividades laborais, pois, para manter a ordem e a segurança, necessitam trabalhar em dobro, diminuindo o desempenho do dia a dia.

Sustenta que, ao analisar a lista de aprovados do sexo masculino, notou-se que foram aprovados apenas 38 candidatos para as 146 vagas ofertadas, como se vê do edital de homologação do concurso, páginas 18, não restando alternativa senão a impetração do presente remédio constitucional.

Diz que, conforme item 11.1.3 do referido edital, prevê que: “11.1.3. Caso não tenha candidata - FEMININO suficiente, o referido quantitativo será complementado pela vaga de candidato - MASCULINO da referida lotação e vice e versa, observada a ordem decrescente de posicionamento.”

Diz que, havendo disponibilidade de cargos e a necessidade do seu preenchimento, os candidatos classificados em concurso público devem ser nomeados, sob pena de serem preteridos da ordem classificatória do concurso.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo.

Antes de apreciar a liminar, determinei a intimação da Impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, emendasse a petição inicial para retificar o polo passivo da presente ação.

Em cumprimento à essa determinação, acostou petição de Karita Cristina Gois (ID n. 79443970), pugnando pela retificação do polo passivo do
mandamus,
para incluir
o Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
que restou deferido.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 80319995.

Nas informações apresentadas, o Impetrado pugna pela denegação da segurança (ID n. 83007988).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer (ID n.88218975)
, manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6 de dezembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE OFÍCIO – DA ILEGITIMIIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE

SEGURANÇA PÚBLICA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Compulsando os autos, observa-se que a Impetrante, indicou como Impetrados,
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso
e o
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública.

Pois bem.

O ato omissivo contra o qual se volta a Impetrante foi praticado, em tese, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, visto que
compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, de modo que o
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública
, não possui atribuição para nomeá-la.

Portanto, falece ao Impetrado
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública,
legitimidade para estar no polo passivo do
mandamus
, porque desprovido de competência para deferir ou indeferir a pretensão do Impetrante.

Nos termos do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei nº. 12.016/2009, entende-se por autoridade coatora como sendo a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal:

Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina,
ipsis litteris
:

Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita nemo tenetur: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator (in “Mandado de Segurança”, 25ª edição, Malheiros editores, p. 60).

Com efeito, é pacífica a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a nomeação em cargo público é um ato
um ato privativo do Governador do Estado de Mato Grosso. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO MANDAMENTAL, DENEGANDO A SEGURANÇA - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA - CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - NOMEAÇÃO - ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

(AgR 104617/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 1/9/2015, publicado no DJE 9/9/2015). [Destaquei]

Diante do exposto, reconheço de ofício a ilegitimidade do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública,
para figurar no polo passivo da demanda,
excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança
com Pedido de Medida Liminar impetrado por
Karita Cristina Gois
contra ato imputado ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – feminino, para a cidade de Sinop.

Denota-se dos autos, que A Impetrante participou do certame público regido pelo Edital nº. 01/2018-SEJUDH, de 1º-8-2018, cujo objetivo visa promover a formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo - Feminino, do qual restou classificada em 23º lugar.

O Pedido de liminar foi indeferido.

Constata-se que, as razões da Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a

concessão da ordem, porque, segundo alega,

foram convocados apenas 27 (vinte e sete) candidatos classificados do sexo masculino, o que, do seu ponto de vista, trará insegurança ao Sistema Socioeducativo e a sociedade de Sinop/MT, posto que esse número de convocação não representaria nem 30% das vagas ofertadas.

A celeuma da ação mandamental diz respeito ao direito à nomeação de candidata classificada em concurso destinado à formação de

cadastro de reserva, cujo prazo de validade ainda não expirou.

Pois bem.

Impende destacar que o concurso público, regulado Edital nº. 01/2018/SEJUDH, de 1º-8-2018,

para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Feminino, destinava-se para o preenchimento de cadastro reserva. Confira-se:

[...]

O Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento das normas previstas no artigo 37, inciso I, II e VIII da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, e no Decreto Estadual 5.356 de 25 de outubro de 2002, torna público que realizará, por meio do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE, Concurso Público para preenchimento de
CADASTRO DE RESERVA para os cargos de Agente de Segurança Socioeducativo, Assistente do Sistema Socioeducativo
– Perfil: Assistente Administrativo e Assistente do Sistema Socioeducativo – Perfil: Técnico de Saúde Bucal, todos da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, integrando a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, mediante as condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

[...]

A Administração reserva-se o direito de proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária, das vagas que vierem a surgir ou forem criadas por lei, dentro do prazo de validade do Concurso Público.

[...]

Constata-se, portanto, que era de conhecimento da candidata, ora Impetrante, que o certame se destinava à formação de cadastro de reserva, conforme se verifica do ID n. 76835183 – Pág. 46, portanto, não há que se falar

que foram convocados

38 candidatos para as 146 (cento e quarenta seis) vagas ofertadas no certame.

Além do mais, o item 11 do certame, previa o quantitativo de candidatos que submeteriam ao exame de saúde, e não a quantidade de vagas ofertadas no concurso público, uma vez que era destinado à formação de cadastro de reserva. Confira-se:

[...]

11. DO EXAME DE SAÚDE

11.1. A fase de Exame de Saúde será realizada para os candidatos ao cargo de Agente de Segurança Socioeducativo aprovados na Redação, dentro do quantitativo abaixo indicado.

[...]

11.1.3 – Caso não tenha candidata – FEMININO suficiente, o referido quantitativo será complementado pela vaga de candidato – MASCULINO da referida lotação e vice-versa, observada a ordem decrescente de posicionamento.

[...]

11.2. A fase de Exame de Saúde será realizada para os candidatos ao cargo de Assistente do Sistema Socioeducativo – ambos os perfis aprovados na Prova Objetiva, dentro do quantitativo abaixo indicado.

Desse modo, percebe-se que o concurso foi destinado, como já registrado, à
formação
de
cadastro
de
reserva
, o que afasta, em regra, o direito subjetivo à nomeação.

Nesse contexto, o referido instrumento regulamentador do certame foi claro quanto à abertura de concurso para
formação
de
cadastro
de
reserva
.

A abertura de concurso para preenchimento de
cadastro
de
reserva
tem sido admitida, notadamente, se não houver cargos vagos ou mesmo evidente ou imediata necessidade da Administração no preenchimento de vagas. Tal expediente serviria, a princípio, para garantir que, em caso de surgimento de vagas, haveria candidato aprovado em concurso válido e apto a ser nomeado, evitando-se a violação à exigência constitucional do concurso público.

Todavia, se durante o prazo de validade do concurso surgirem novas vagas, seja em razão de criação por lei ou vacância, esta expectativa de direito se convola em subjetivo do candidato à nomeação.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LEGITIMIDADE PASSIVA -
CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA - EDITAL 01/2009 - SURGIMENTO DE VAGAS
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

- A delegação das atribuições funcionais não implica na supressão da competência normativamente atribuída à autoridade delegante, que pode desempenhar os atos da espécie e intervir em sua prática, inclusive com o propósito de corrigi-los. Desse modo, a autoridade delegante detém legitimidade para responder pela omissão quanto à prática dos atos objeto de delegação.

-
Na ausência de comprovação contundente quanto ao surgimento de vagas no prazo de validade do concurso público dirigido ao suprimento de cadastro de reserva, não há se falar não na existência de direito subjetivo à nomeação em relação ao candidato nele aprovado
.

(TJ-MG - MS: 10000150026631000 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 9/9/2015, Órgão Especial/ÓRGÃO ESPECIAL, Data de Publicação: 18/9/2015) [Destaquei]

Entretanto, não verifico haver preterição na observação da ordem de classificação, que foi respeitada durante todo o prazo de validade do concurso, bem como, não surgiram novas vagas que atingissem a colocação da Impetrante.

Ademais, o concurso foi homologado em
16-3-2020
,

e tem validade de dois anos, consoante item 1.3 do Edital, e, como cediço, dentro da sua validade, a Administração Pública tem o poder discricionário de nomear os candidatos conforme sua conveniência e necessidade.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Diante do exposto,
reconheço
de ofício
a ilegitimidade do
Exmo. Sr. Secretário de Estado de Segurança Pública
,
para figurar no polo passivo da demanda,
excluindo-o da relação processual, julgando extinto o processo em relação a este, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No mérito, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022